Tribunal: TCU
Processo: 016.347/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9999/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de atos de concessão de pensão civil tendo como instituidores Aldenor João Franco Couto, Domingos Maria Barbosa Silva e o Edgar Cacio Pereira, ex-servidores da Superintendência Regional do Incra em Belém/PA, submetidos, para fins de registro, à apreciação desta Corte de Contas, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Os atos foram cadastrados no TCU e disponibilizados por intermédio do sistema Sisac, na forma da Instrução Normativa TCU 55/2007. Considerando os pareceres uniformes no sentido de considerar os atos legais, concedendo-lhes o registro; considerando que, quanto ao ato de concessão de pensão tendo por instituidor Aldenor João Franco Couto, o Ministério Público junto ao Tribunal detectou que o fundamento legal da pensão na data de concessão do benefício, ocorrido em 16/3/2006, estava de acordo com a legislação vigente à época, mas que a unidade jurisdicionada não procedeu à revisão da pensão na forma determinada pela EC 70/2012; considerando que, quanto ao ato de concessão de pensão tendo por instituidor Edgar Cacio Pereira, o Ministério Público junto ao Tribunal detectou que o fundamento legal da pensão, na data da concessão do benefício estava em desacordo com a legislação vigente à época, mas que a unidade jurisdicionada procedeu à alteração do fundamento legal da pensão, consoante contracheque atual da pensionista; considerando o entendimento firmado no Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário ; considerando o disposto no art. 6°, §2°, da Resolução TCU 206/2007, alterada pela Resolução TCU 237/2010; considerando o disposto no art. 260, §4°, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso II, do Regimento Interno em: a) considerar legais os atos em análise, ordenando-lhes o registro; b) realizar as determinações abaixo elencadas; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 016.347/2017-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Alan Alex da Rosa Couto (CPF XXX.667.222-XX); Aldenor Ismayly Franco Almeida Couto (CPF XXX.889.162-XX); Ana Mara Franco Almeida Couto (CPF XXX.437.292-XX); Eldenir Pereira de Almeida Silva (CPF XXX.052.762-XX); Maria Teixeira da Rosa (CPF XXX.634.742-XX); Nair Maria Hendriziaspowski Muraski (CPF XXX.915.282-XX); Oscarina de Almeida Pereira (CPF XXX.027.272-XX) e Raiame Pereira da Silva (CPF XXX.421.112-XX). 1.3. Unidade: Superintendência Regional do Incra em Belém/PA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar à Superintendência Regional do INCRA em Belém/PA que, no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta deliberação: 1.8.1. Quanto ao ato de concessão de pensão civil tendo por instituidor Aldenor João Franco Couto, promova a revisão da pensão em observância ao art. 2° da Emenda Constitucional 70/2012 e ao Acórdão 2553/2013-TCU-Plenário e encaminhe o respectivo ato de alteração, via e-Pessoal, para a apreciação desta Corte de Contas; 1.8.2. Quanto ao ato de concessão de pensão civil tendo por instituidor Edgar Cacio Pereira, cadastre no sistema e-Pessoal o ato de alteração com o novo fundamento legal da concessão e o encaminhe ao Tribunal para apreciação, em atendimento ao disposto no art. 2°, §1°, alínea "a", da Instrução Normativa TCU 78/2018.